Tribunal: CARF
Processo: 13804.001576/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001576/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JAIR DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ERRO PREENCHIMENTO DIRPF. LANÇAMENTO DEVIDO.
Verificada a existência de equívoco no preenchimento da declaração de
imposto de renda pessoa física, ainda que sem intenção de lesar o fisco, deve a
autoridade fiscal fazer os devidos ajustes e cobrar o crédito levantado,
devidamente atualizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001576/2007-65
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001576/2007-65

Relatório
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003, ano calendário 2002, apresentando a
impugnação tempestiva. O lançamento em tela majorou os rendimentos tributáveis, alterando-os
de R$ 16.109,46 para R$ 99.217,46 (fls. 5 e 32), bem como a dedução do imposto de renda
retido na fonte, multa de ofício de R$ 10.200,66 e juros de mora de R$ 8.235,33, calculados até
dezembro de 2006.
Na impugnação o contribuinte, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado,
alegando que do levantamento do depósito judicial efetuado em 18/04/2002 foi recebido o valor
líquido de R$ 127.747,06, deduzindo os honorários advocatícios no valor de R$ 41.868,12
restando o valor de R$ 83.108,00. Supondo estar correto, informou apenas o valor que foi
creditado em sua conta corrente. Para comprovar suas alegações e embasar seu pleito, anexa os
documentos de fls. 9 a 12..
A DRJ São Paulo, na análise da impugnação, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> o imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. É ônus da
notificada informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação
sujeita a contribuinte ao lançamento de oficio, nos termos do artigo 149 do Código Tributário
Nacional, e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor do imposto apurado (multa de
oficio).
Vale dizer, consoante disposto no art. 43, caput, do Regulamento do Imposto de
Renda, consubstanciado no Decreto n° 3000/1999, "são tributáveis os rendimentos provenientes
do trabalho assalariado, as remunerações, por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos
e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos " . Fica, portanto, no presente caso,
plenamente caracterizada a aquisição de disponibilidade econômica de que trata o supracitado
artigo, hábil a dar suporte à tributação das verbas que ensejaram a presente majoração de
rendimentos tributáveis. Frise-se, outrossim, que não constam dos autos nenhum elemento capaz
de afastar a majoração de rendimentos tributáveis apontada no lançamento. Assim sendo,
entende a DRJ que deve JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
lançamento fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal eis que não
teve intenção dolosa e teria demonstrado a sua boa fé ao fazer a retificadora.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.377 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001576/2007-65

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente processo verifica-se, de forma muito breve e resumida, que
estamos diante de um claro equivoco no preenchimentos das informações constantes na DIRPF,
ainda que por ausência de intenção pelo contribuinte.

Estando claro os fatos ocorridos, verifica-se que o Contribuinte lançou
informação equivocada acerca de rendimentos recebidos e imposto de renda retido na fonte.

Desta feita, entendo que deve sim ser mantido o lançamento fiscal em análise
eis que mesmo que não tinha tido intenção em lesar o erário, incidiu em omissão. Não pode se
esquivar da aplicação da lei por falta de conhecimento .

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Fiscal e mantenho o
lançamento conforme decisão de piso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital